Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-04.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022269-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVANTE), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVANTE), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVANTE), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (AGRAVANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM DEFINITIVO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MAGISTRADO PARA A BAIXA DA AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – NECESSIDADE DE RECÁLCULO DA DÍVIDA EM LIQUIDAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo ordem expressa do juiz autorizando a baixa das averbações de alienação fiduciária nos imóveis objeto da lide, não há como considerar preclusa a discussão da questão, que ademais deve aguardar o recálculo da dívida a fim de identificar se os valores depositados em juízo são ou não suficientes para a quitação integral do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022269-04.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão Contratual, indeferiu o pedido de
cancelamento de alienação fiduciária sobre imóveis oferecidos em garantia a contratos bancários (matrícula 35.157 e 40.046).

Os agravantes alegam que durante a tramitação do feito depositaram R$ 11.415.360,88
que se tornou definitivo com o julgamento da demanda, vez que foram acolhidos todos os pedidos das Recorrentes, salvo a manutenção da capitalização diária, fato que não afetou o saldo devedor
.

Afirmam que o agravado apresentou impugnação se opondo à baixa das restrições, porém foi rejeitada e determinada a retirada dos gravames.

Acrescenta que não houve cumprimento pelo agravado, nem tampouco interposição de recurso.

Argumentam que o juízo
a quo
não poderia ter modificado a decisão, pois ocorreu a preclusão
pro judicando
(art. 505 do CPC).

Tutela recursal indeferida (id n. 113178470).

Contraminuta apresentada (id n.

117458968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ajuizaram Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para excluir a Taxa DI como índice de correção e substituí-la pelo INPC, legalidade da capitalização diária, afastar os encargos moratórios até que ocorra a liquidação dos contratos, determinar a revisão da dívida em liquidação de sentença e a continuidade do pagamento das prestações tidas por incontroversas.

Antes do trânsito em julgado apresentaram Cumprimento Provisório de Sentença no qual postularam o cancelamento da alienação fiduciária sobre o imóvel com matrícula nº 40.046 e pagamento da verba sucumbencial.

Apresentada Impugnação pelo agravado, o juiz o acolheu tão somente para “determinar que se proceda novamente à intimação do executado para cumprimento espontâneo da sentença, nos termos dos artigos 513, §2º, I, 520 e 523 do CPC”, no mesmo ato converteu o procedimento para Cumprimento Definitivo de Sentença e deferiu o pedido relativo aos honorários de sucumbência de id nº 57108849 e determinou a intimação do Banco para pagamento desse ônus.

Com isso, os agravados reiteram o pedido o cancelamento da alienação fiduciária, sob o fundamento de que com a rejeição da Impugnação e convertido em definitivo, cabia ao agravado cumprir imediatamente essa obrigação, o que foi indeferido
nos seguintes termos:

(...)

Indefiro o pedido de baixa das averbações de alienação fiduciária, manejado pela empresa exequente, contido no Id 61061142,
tendo em vista que entendo que o pedido deve ser realizado nos autos principais, ou seja, deve ser realizado diretamente na ação revisional de nº 1007921- 57.2018.8.11.0041.

Ademais, o pedido de baixa das alienações fiduciárias nas matrículas nº 35.157 e 40.046, junto ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, não foi objeto de análise na sentença, não tendo sido determinada na sentença objeto do presente requerimento provisório.

Bem ainda, a sentença acolheu parcialmente pedido de revisão de contrato, portanto, entendo necessário proceder à liquidação e apuração do débito, nos autos da revisional, para então determinar a baixa das alienações.

A despeito de existir valores depositados naqueles autos, é imprescindível apurar se a quantia é suficiente para satisfazer o contrato lá discutido.
(Id 112606490 - Pág. 2)

Os agravantes defendem que o juízo
a quo
não poderia ter modificado a decisão, pois ocorreu a preclusão
pro judicando
(art. 505 do CPC).

Todavia, pelo contrário. Na decisão de id nº 58435418 o magistrado apenas consignou que o cumprimento passaria a ser definitivo ante o julgamento do AREsp nº 1725061/MT e trânsito em julgado em 31/05/2021, com isso determinou a intimação “do executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código”.

Ou seja, apenas indicou-se o pagamento dos honorários advocatícios, sem expressamente consignar qualquer obrigação relativa à autorização de baixa das garantias de alienação fiduciária dos imóveis objeto da lide.

No mais, a sentença objeto de Cumprimento impôs a Liquidação da Sentença com o recálculo da dívida, o que se revela essencial a fim de saber se os valores depositados em juízo são suficientes para quitação integral, especialmente porque nos cálculos apresentados pelos agravados na inicial sobre os valore incontroversos substituíram a capitalização diária para anual (id n 12455987), no entanto, esse encargo foi mantido, o que por si só afasta a probabilidade do direito antes de procedida a perícia contábil, que aliás já foi determinado no Cumprimento Definitivo de Sentença nº

1007921-57.2018.8.11.0041.

Por conseguinte, a decisão agravada não merece reparos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022